Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-03.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FERROVIÁRIA. DEMANDA DE COMPENSAÇÃO POR LESÕES MORAIS. SENTENÇA ORIGINÁRIA DE IMPROCEDÊNCIA.

Confirmou-se nos autos a culpa exclusiva da vítima no versado acidente de tráfego objeto, de maneira que, malgrado o desfecho letal, dele não se podem inculpar as requeridas.

Não provimento da apelação.